Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE RESERVA. VIAGEM REALIZADA DE ÔNIBUS. ATRASO DE TRÊS DIAS NA DATA PLANEJADA PARA CHEGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a parte ré, solidariamente, ao pagamento de R$ 195,25 a título de reparação por dano material e R$ 1.000,00 por dano moral. Em seu recurso, busca majorar o valor do dano moral. Expõe ter adquirido a passagem aérea em razão do estado de saúde do seu ex-companheiro, pai de seus filhos, que havia sofrido acidente e corria risco de amputar uma das pernas. Assim, precisava estar com urgência na cidade de Imperatriz-MA. Sua reserva foi cancelada pela parte recorrida sem qualquer aviso e, não tendo condições de adquirir nova passagem aérea, precisou empreender a viagem de ônibus, com duração de 25 horas, vindo a chegar à cidade de destino três dias após o programado. Assevera que o dano moral arbitrado pelo juiz singular não é suficiente para compensar a angústia, o desconforto e o constrangimento a que foi submetida.

II. Consta dos autos que a parte recorrida cancelou a reserva da passagem aérea adquirida pela parte recorrente (ID 25899293), que diante da urgência de realizar a viagem e da impossibilidade de adquirir nova passagem aérea, empreendeu a viagem de Brasília-DF para Imperatriz-MA por meio de ônibus. Sobre esses fatos não mais paira controvérsia, pois não foram objeto de recurso.

III. Em consequência da falha na prestação do serviço da parte recorrida a viagem da parte recorrente, que deveria ter menos de duas horas de duração (ID 25899291 - Pág. 2), acabou por se realizar de ônibus, com duração de cerca de 24 horas, sendo a distância entre as cidades de Brasília e Imperatriz de mais de 1.000 km, em estradas e pontos de paradas precárias (Lei 9.099/95, artigo 5o). Além disso, a parte recorrente havia planejado chegar à cidade no dia 1o/01/2021 (ID 25899291 - Pág. 2) e somente pode iniciar sua viagem no dia 03/01/2021 (ID 25899294), portanto chegando à cidade de destino no dia 04/01/2021, três dias após o pretendido.

IV. Esses acontecimentos, aliados à desídia dos fornecedores em resolver a situação, configuram dano moral o qual deve ser compensado pecuniariamente (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14).

V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

VII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante arbitrado na sentença não se mostra suficiente para compensar o dano moral perpetrado. Como bem pontuado na sentença, “enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. (ID 25901324 - Pág. 3).

VIII. Destarte, reputa-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Precedentes: (Acórdão 1253544, 07316720420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1200331, 07165374920198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1305377, 07047480720208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IX. Recurso conhecido e provido para majorar o dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

X. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).